Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ALINE DE MIRANDA DA SILVA EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado na petição de ID 73442768. Espeça-se alvará do valor depositado na conta judicial de ID no 73417436 nos termos dos dados bancários indicados na petição pela parte beneficiária exequente. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção da execução ou do cumprimento de sentença (art. 924, incisos II e III, CPC). Arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator